Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703174-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PE MAIOR CALCADOS LTDA - EPP AGRAVADO: BASTILLE INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CALCADOS LTDA - EPP D E S P A C H O A parte agravante impugna decisão que indeferiu a citação por edital. Além disso requer a concessão da gratuidade de justiça, mesmo tendo recolhido as custas no feito principal. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, deverá a agravante manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2022 15:11:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador